Tribunal: STF
Processo: RE 1576082
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da saúde. Reconsideração no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federados. Internação em UTI. Tema RG nº 793. Juízo de retratação. Recurso extraordinário provido, em parte. Devolução dos autos à origem.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, no qual reafirmada a responsabilidade solidária dos entes federados para o fornecimento de internação hospitalar em UTI.
2. No agravo regimental, o Estado do Rio Grande do Sul insiste na necessidade de provimento do recurso extraordinário, sob o argumento de que o acórdão recorrido foi proferido em contrariedade ao decidido pelo STF no Tema RG nº 793, cabendo a inclusão da União no polo passivo da lide, por ser de responsabilidade dela o custeio de internações em UTI.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Colegiado de origem aplicou corretamente o Tema RG nº 793.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793), firmou a tese da responsabilidade solidária dos entes federados para o tratamento médico, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto.
5. Contudo, no julgamento dos embargos de declaração do Tema RG nº 793 (RE nº 855.178-RG-ED/SE), o Plenário do STF manteve a tese da competência solidária, mas assentou a necessidade de a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
6. O caso em exame trata de pedido de internação em UTI, e o recorrente alegou que o custeio de tal tratamento é atribuição da União, conforme normas de regência do Sistema Único de Saúde (SUS).
7. O entendimento do Colegiado de origem, ao reafirmar a responsabilidade solidária sem considerar as regras de repartição de competências, dissentiu das orientações estabelecidas pelo Plenário do STF no julgamento dos embargos de declaração do Tema RG nº 793.
IV. Dispositivo 
8. Recurso extraordinário provido, em parte, em juízo de retratação. Devolução dos autos à 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul para que realize o juízo de adequação do acórdão recorrido aos ditames balizados por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 793.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 23, inc. II, 196, 198; Lei nº 8.080, de 1990, art. 19-Q; Decreto nº 7.508, de 2011, art. 28; RISTF, art. 328, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015; STF, RE nº 855.178-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, cuja ementa segue transcrita:

“Ementa: Direito da saúde. Recurso extraordinário. Saúde. Internação hospitalar. Responsabilidade solidária dos entes federados. Tema RG nº 793 do STF. Negativa de Seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados para o fornecimento de internação hospitalar em UTI.
2. O recorrente, Estado do Rio Grande do Sul, alegou que o acórdão violou os arts. 23, inc. II, 196 e 198 da Constituição da República, argumentando que o fornecimento de leito de UTI é de competência financeira da União, conforme interpretação do Tema RG nº 793 do STF, e que se torna impossível custear todos os tratamentos. Defendeu a aplicação do Tema RG nº 793, não limitado a medicamentos, para exigir a inclusão da União no polo passivo da relação processual, em razão do financiamento federal desse tratamento e do ressarcimento integral em caso de imputação a Estados ou Municípios.
3. O Juízo sentenciante de origem concedeu o pedido, e a 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em sede de recurso inominado, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados, comprovada a necessidade da internação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária dos entes federados em demandas de saúde, especificamente para internação em UTI, conforme o Tema RG nº 793 do STF, demanda a inclusão obrigatória da União no polo passivo da relação processual, à luz da distinção com o Tema RG nº 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793), firmou a tese da responsabilidade solidária dos entes federados para o tratamento médico, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto.
6. O Plenário do STF, ao analisar os embargos de declaração do Tema RG nº 793 (RE nº 855.178-RG-ED/SE), manteve a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando que a necessidade de integração da União à lide ocorre apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento sem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos.
7. O presente caso trata de pedido de internação em UTI, e não de medicamento não incorporado à política do SUS.
8. A matéria de produtos de interesse para a saúde que não são caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, não foi debatida na Comissão Especial e, portanto, não é contemplada no Tema RG nº 1.234 (RE 1.366.243-RG/SC), o qual se refere a medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS.
9. Em conclusão, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma do Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793), quanto à responsabilidade solidária entre os entes federados.
IV. Dispositivo
10. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.” (e-doc. 235).

 2. Neste agravo regimental, o Estado do Rio Grande do Sul insiste na necessidade de provimento do recurso extraordinário, sob o argumento de que o acórdão recorrido foi proferido em contrariedade ao decidido pelo STF no Tema RG nº 793, cabendo a inclusão da União no polo passivo da lide, por ser de responsabilidade dela o custeio de internações em UTI (e-doc. 239).

É o relatório.

Decido. 

3. Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão, em parte, ao agravante.

4. O acórdão recorrido está assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM UTI. TEMA 793 DO STF. REAFIRMAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPROVADA. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (e-doc. 222, p. 5).

5. No extraordinário, o Estado do Rio Grande do Sul alegou que o acórdão recorrido contrariou o disposto nos arts. 23, inc. II, 196 e 198 da Constituição República, dada a interpretação sistemática fixada pelo Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral do STF (e-doc. 225). 

5.1. Apontou que “o fornecimento de leito de UTI, por apresentar alta complexidade hospitalar, é de competência financeira do Ministério da Saúde, considerando que o encargo monetário para sustentar esse sistema é da União, que meramente repassa recursos aos Estados” (e-doc. 225, p. 4; grifos no original). 

5.2. Declarou que “não se recusa a cumprir com sua obrigação constitucional de fornecimento de tratamentos de saúde. O que se torna impossível é custear todos os tratamentos médicos existentes no mercado” (e-doc. 225, p. 5). 

5.3. Indicou a aplicação ao caso do Tema RG nº 793,  registrando que o Tema não se limitou a medicamentos. Nesse sentido, conclui que, “tratando-se de pedido de internação em UTI, deve a UNIÃO necessariamente compor o polo passivo da relação processual, na esteira do que decidido pelo STF no Tema 793, já que cabe à UNIÃO o financiamento desse tratamento (arts. 13 e 14 da Portaria nº 204/2007, do MINISTÉRIO DA SAÚDE), e bem assim o ressarcimento integral na eventualidade de ter sido anteriormente imputado ao Estado ou Município o fornecimento do tratamento” (e-doc. 225, p. 11; grifos no original). 

6. No recurso extraordinário, buscou-se a adequada aplicação do Tema RG nº 793 e das regras de repartição de competências do SUS, buscando-se o redirecionamento da obrigação à União.

7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, consignou o seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
(RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).

8. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração do referido Tema RG nº 793, foi fixada a seguinte tese: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 
(RE nº 855.178-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019; grifos acrescidos).

9. Colho do voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Edson Fachin, o seguinte trecho:

“3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; 
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento; 
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 
vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.” (grifos no original).

10. Assim, ainda que exista a solidariedade entre União, Estados e Municípios, é necessário que o magistrado, ao determinar a implementação de prestação na área da saúde, observe as normas de regência do SUS no tocante às responsabilidades de cada ente federado, devendo a União compor o polo passivo em caso de fornecimento de material não incluído nas políticas públicas do SUS. 

11. Desse modo, verifica-se que o entendimento do Colegiado de origem dissentiu das orientações estabelecidas pelo Plenário do STF no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão formalizado no paradigma do Tema RG nº 793.

12. Na hipótese, muito embora o Estado do Rio Grande do Sul alegue que, de acordo com as normas de regência do SUS, o custeio de internações em UTI seja atribuição da União, não é possível apreciar legislação infraconstitucional em sede de recurso extraordinário com o fim de identificar o ente federativo que realmente deva ser responsabilizado.

13. Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada, a fim de prover, em parte, o recurso extraordinário e, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinar a devolução dos autos à 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, para que realize o juízo de adequação do acordão recorrido aos ditames balizados por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 793.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator